Tribunal: TJMT
Processo: 1023860-64.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023860-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anônima, Indenização do Prejuízo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (AGRAVANTE), RAFAEL AUGUSTO MINOZZO - CPF: 001.134.011-83 (AGRAVANTE), OLGA TESSARO ZILIO - CPF: 546.093.649-72 (AGRAVADO), ALDRIANEZ TESSARO ZILIO - CPF: 031.164.281-07 (AGRAVADO), ANDREANESSA TESSARO ZILIO - CPF: 031.292.971-46 (AGRAVADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA MENDES DA SILVA - CPF: 046.925.721-08 (ADVOGADO), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (ADVOGADO), ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 25.141.875/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL DEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – CAUTELAR DEFERIDA DE FORMA INDISTINTA – NÃO VERIFICAÇÃO DA PROPORÇÃO DAS AÇÕES DOS AGRAVANTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

Os agravantes apresentaram, de forma absolutamente compreensível, todos os fundamentos pelos quais entendem que a decisão agravada não prospera, especialmente quanto ao não preenchimento dos pressupostos da tutela judicial concedida incidentalmente e que culminou na ordem de bloqueio sobre vários bens.

II -
I
nfere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

III -

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam
: a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV -
Até por se tratar de medida judicial deferida no estágio sumário da lide, em que ainda não houve qualquer comprovação ou reconhecimento quanto ao efetivo dano provocado, não devem prevalecer as medidas constritivas prematuramente impostas contra os agravantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAIANA TAYSE TESSARO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer de nº 1002688-13.2022.8.11.0050, ajuizada por OLGA TESSARO ZILIO, ALDRIANEZ TESSARO ZILIO e ANDREANESSA TESSARO ZILIO, deferiu o pedido de tutela de urgência incidental e determinou o bloqueio de bens móveis e imóveis dos demandados, ora agravantes.

Para tanto, os agravantes alegam que o pedido das agravadas deferido pelo juízo
a quo
não tem correlação com o objeto da ação, uma vez que
não há resultado útil a ser assegurado incidentalmente, tendo em vista que o processo de origem não almeja ressarcimento dos agravantes. No caso da tutela cautelar, praticam-se atos tendentes a garantir a utilidade prática do resultado que se obterá com o acolhimento de outro pedido (de conhecimento ou de execução), sendo, portanto, incabível seu deferimento ante a ausência de correlação com o objeto da ação na qual foi deferida indevidamente
.

Aduzem que a agravante Daiana detém 52% das ações, o que é mais do que suficiente para garantir eventual ação de ressarcimento, inexistindo, assim, o
periculum in mora
.

Argumentam que a manutenção da medida lhes trará prejuízos incomensuráveis, já que seus bens estão indisponibilizados de forma indistinta.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, os agravados suscitaram preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso (id nº 154143167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Acerca da preliminar de falta de dialeticidade, os agravados aduz
em
que os agravantes não teriam impugnado efetivamente todos os fundamentos de fato e de direito da decisão agravada, razão pela qual, o recurso sequer deveria ser conhecido.

Com efeito, não se cogita de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais contrapõem-se adequadamente aos fundamentos da decisão agravada.

Conforme relatado, os agravantes apresentaram, de forma absolutamente compreensível, todos os fundamentos pelos quais entendem que a decisão agravada não prospera, especialmente quanto ao não preenchimento dos pressupostos da tutela judicial concedida incidentalmente e que culminou na ordem de bloqueio
de
vários bens.

Assim,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade.

É como voto.

- MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que, incidentalmente, deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, para determinar o bloqueio de bens móveis e imóveis em nome dos demandados, ora agravantes, que figuravam como ex-diretores da empresa ZTM.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam
: a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

No caso
sub judice
, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil que, como
dito,
exige a demonstração
da
probabilidade do direito invocado e da urgência da medida, de forma concomitante.

Com efeito, apesar da aludida intenção de prevenir direitos do grupo societário e, com isso, evitar a dilapidação patrimonial e garantir o ressarcimento por eventuais prejuízos perpetrados pelos agravantes, verifica-se que as provas e argumentos vertidos pelas partes
apontam em sentido diametralmente oposto ao da decisão agravada
.

Mais precisamente, depreende-se que a decisão de origem determinou indistintamente a indisponibilidade do patrimônio dos agravantes, sem se atentar ao próprio direito que assiste aos demandados, que eram os dirigentes (Presidente e Vice-Presidente, respectivamente) das empresas que formam o grupo ZTM Gestão Patrimonial, d
o qual só
a agravante Daiane possui 52% das ações ordinárias.

Nesse caso e até por se tratar de medida judicial deferida no estágio sumário da lide, em que ainda não houve qualquer comprovação ou reconhecimento quanto ao efetivo dano provocado, não devem prevalecer as medidas constritivas prematuramente impostas contra os agravantes.

Assim,
deve ser reformada a decisão de base para que seja revogada a tutela de urgência cautelar deferida em primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência cautelar de indisponibilidade de bens dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023